Tribunal: TJDFT
Processo: 0714169-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714169-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE NETTO PINTO DE CASTRO AGRAVADO: MS ENERGIA LIMPA E SERVICOS LTDA, MARCOS ANTONIO MOREIRA D E S P A C H O Verifico que a agravada em suas contrarrazões de ID 59207069 aponta supressão de instância e violação ao primado da dialeticidade, objetivando o não conhecimento do recurso. Por esse motivo e atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar sobre as mencionadas preliminares. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador